Tribunal: TJBA
Processo: 8020616-61.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020616-61.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROGERIO SANTOS NOVAIS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, CELIA TERESA SANTOS

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE, EDUARDO CHALFIN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
. SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE DESCABIMENTO DO PLEITO DE GRATUIDADE SUSCITADAS PELA RÉ REJEITADAS.

JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE POR TAXA SUPERIOR A TAXA MÉDIA DE MERCADO DE DEZEMBRO DE 2014. PREMISSA EQUIVOCADA. CONTRATO CELEBRADO EM
01/07/2021.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL PREVISTA. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO MENSAL DA TAXA MENSAL PREVISTA NO CONTRATO. MANUTENÇÃO.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CONTRADIÇÃO. ALEGAÇÃO DO AUTOR DA SUA AUSÊNCIA NO CONTRATO. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DESCABIDAS.

SENTENÇA
MANTIDA
.

A
PELO
NÃO
PROVID
O
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8020616-61.2021.8.05.0080
,

em que é apelante
ROGERIO SANTOS NOVAIS

e apelado o
BANCO J. SAFRA S.A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
REJEITAR
as
preliminares de ausência de dialeticidade e de descabimento do pleito de gratuidade suscitadas pela ré e, no mérito,

NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça